Tribunal: TJBA
Processo: 0000514-42.1990.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000514-42.1990.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Dagoberto Brandão de Oliveira

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS

APELADO: ITABUNA CAMARA MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCA SANTANA, LEILA SILVA FIGUEIREDO E RIBEIRO, ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA, JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO, EDUARDO POMBINHO DA SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS INSTITUÍDAS POR LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. VERBA DE REPRESENTAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. MEMBROS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Popular proposta com o objetivo de anular ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itabuna/BA que instituiu e concedeu verba de representação e gratificação de função ao Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários, bem como de obter a restituição dos valores percebidos.

2. O apelante sustenta a inexistência de respaldo constitucional e legal para o pagamento das referidas vantagens, apontando violação ao regime de subsídios e ao princípio da moralidade administrativa, com base em pareceres do TCM/BA e do IBAM, além de afronta à Constituição Federal e à Constituição do Estado da Bahia.

3. Durante o trâmite recursal, foi suscitado incidente de inconstitucionalidade, resultando na declaração da inconstitucionalidade dos §§ 1º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, inciso II, do art. 38 da Lei Orgânica do Município de Itabuna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a concessão de verba de representação e gratificação de função aos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itabuna/BA; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos com base nos dispositivos posteriormente declarados inconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 39, § 4º) impõe o regime de subsídio em parcela única para detentores de mandato eletivo, vedando o pagamento de gratificações ou verbas de representação. A concessão de vantagens aos membros da Mesa Diretora por meio da Lei Orgânica Municipal viola esse regime, como reconhecido no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 8015315-77.2024.8.05.0000.

4. A declaração de inconstitucionalidade retira eficácia dos dispositivos legais desde a origem, acarretando a nulidade dos atos administrativos baseados neles.

5. Apesar da nulidade dos atos, não se impõe a devolução dos valores percebidos, ante a ausência de má-fé dos beneficiários e o caráter alimentar das verbas, aplicando-se o princípio da irrepetibilidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É inconstitucional a concessão de verba de representação e gratificação de função aos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, por afrontar o regime de subsídio fixado em parcela única previsto no art. 39, § 4º, da CF/1988.

2. A nulidade dos atos administrativos fundados em norma declarada inconstitucional não implica a devolução dos valores percebidos de boa-fé, em razão do caráter alimentar da verba e da proteção à segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000514-42.1990.8.05.0113
, em que figuram como apelante Dagoberto Brandão de Oliveira e como apelada ITABUNA CAMARA MUNICIPAL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .